Tribunal: TJDFT
Processo: 0760395-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES.RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Redecard S.A. e não reconheceu a responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. e da BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. Outrossim, a sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, Movida Rent a Car, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$3.000,00 (três mil reais).
3. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, dentre elas a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva das empresas prestadoras de serviços, que se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: 1) defeito do serviço; 2) evento danoso; e 3) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
4. O recorrente alegou que o estorno do valor de R$3.280,24 não foi efetuado, visto que, indeferido extrajudicialmente o pedido de contestação da operação, o valor foi lançado novamente na fatura do cartão de crédito no dia 05/09/2022 (ID 49528606 págs. 4 e 5).E sustentou que as empresas Redecard S/A e Movida Locação de Veículos anexaram telas sistêmicas de pedido de cancelamento da venda (ID 49528670, pág. 4; ID 49528660), as quais não comprovam a efetiva devolução. Requereu a condenação das recorridas à devolução do valor pago em dobro.
5. A locadora e as intermediadoras financeiras do contrato de aluguel de veículo automotor integram a cadeia de consumo e respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, artigo 14, caput, e artigo 25, § 1o, do CDC (no mesmo sentido: Acórdão 1425690, 07485243520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O contexto probatório não comprovou o efetivo estorno do valor indevidamente pago, evidenciando falha na prestação de serviço. E à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC). Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 600.663-RS do STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar as recorridas, solidariamente, à obrigação de restituírem ao autor o dobro do valor de R$3.280,24,corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas e sem honorários.